Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702119-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEVALDO FILGUEIRAS FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS custeie o tratamento fisioterápico após a realização de cirurgia de urgência na mão. Informa que sofreu um acidente e foi submetido à cirurgia de urgência. Sustenta que todo o tratamento segue a mesma lógica para que a recuperação seja adequada. Afirma que o Juízo a quo não considerou essa circunstância e entendeu ser legítima a resposta do INAS de que deve ser observada a carência de 180 dias prevista no regulamento do plano, ao invés de 24 horas para o atendimento de urgência. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente. Na degravação do atendimento ao usuário (ID141872968 do processo de origem), consta que o agravante aderiu ao plano em junho e que a carência de 180 dias foi cumprida em 4 de dezembro, o que é corroborado pela data de adesão informada na carteirinha (ID 141872953) e na resposta do INAS (ID 141872955) Portanto, é evidente a ausência de interesse processual. Manifeste-se o agravante no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a